Tribunal: TJSP
Processo: 2033779-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Execução. Pedido de suspensão da execução. Indeferimento. Agravo de Instrumento. Crédito objeto da execução não sujeito ao processo de recuperação judicial da executada. Matéria já analisada por esta c. 21a Câmara de Direito Privado quando do julgamento dos embargos à execução. Incabível rediscussão da matéria. Crédito garantido por alienação fiduciária – art. 49, §3o, Lei 11.101/05. Valores que

Ementa:
Execução. Pedido de suspensão da execução. Indeferimento. Agravo de Instrumento. Crédito objeto da execução não sujeito ao processo de recuperação judicial da executada. Matéria já analisada por esta c. 21a Câmara de Direito Privado quando do julgamento dos embargos à execução. Incabível rediscussão da matéria. Crédito garantido por alienação fiduciária – art. 49, §3o, Lei 11.101/05. Valores que não se sujeitam à recuperação judicial. Doutrina. Possibilidade de prosseguimento da execução autônoma. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Súmula 581 do STJ. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2033779-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes COBREMACK INDÚSTRIA DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e COBREMACK CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA., é agravado BANCO CITIBANK S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA
DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/9
VOTO N.: 43977
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2033779-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: COBREMACK INDÚSTRIA DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COBREMACK
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
AGRAVADO: BANCO CITIBANK S/A
PARTE: JOSÉ CARLOS MENDES MATUIMA
Execução. Pedido de suspensão da execução.
Indeferimento.
Agravo
de
Instrumento.
Crédito objeto da execução não sujeito ao
processo
de
recuperação
judicial
da
executada. Matéria já analisada por esta c. 21a
Câmara de Direito Privado quando do
julgamento
dos
embargos
à
execução.
Incabível rediscussão da matéria. Crédito
garantido por alienação fiduciária art. 49,
§3o, Lei 11.101/05. Valores que não se sujeitam
à
recuperação
judicial.
Doutrina.
Possibilidade de prosseguimento da execução
autônoma. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei
11.101/05. Novação que não se estende aos
coobrigados.
Súmula
581
do
STJ.
Possibilidade de prosseguimento da execução
em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cobremack Indústria de Condutores Elétricos
Ltda. e outro voltam-se contra a r. decisão de Primeiro grau que
rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento
da execução [fls. 83]. Os agravantes sustentam que o exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/9
deverá valer-se do plano de recuperação judicial para receber seu
crédito, sendo que o prosseguimento da execução é incabível até o
cumprimento integral do plano. Sustenta a validade da cláusula do
plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias
reais e fidejussórias, aprovada por quórum legal na assembleia de
credores. Requerem a suspensão da execução bem como a liberação
dos valores e bens constritos nos autos.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Conforme bem apontado pelo d. Magistrado 'a
quo', a não sujeição do crédito objeto da presente execução ao
processo de recuperação judicial da executada já foi objeto de
diversas decisões por parte do Juízo de Primeiro grau, conforme se
verifica da fls. 245, 310/311 e 398/399 dos autos de origem.
A matéria, inclusive, foi analisada por esta c. 21a
Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de
apelação interposto nos autos dos embargos à execução (processo
n. 1051396-63.2018.8.26.0100).
Em trecho do v. Acórdão, restou assim
consignado:
“Como bem observou o d. Magistrado 'a quo', o crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/9
exequendo não se sujeita ao procedimento da recuperação judicial da embargante,
por estar garantido por alienação fiduciária, conforme Instrumento Particular de
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças no
614/TRADE49150.11 [fls. 66/89 da execução].
Ainda que o crédito em comento seja incluído no quadro
geral de credores e o Plano de Recuperação seja aprovado, permanece inalterada
a natureza do crédito, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
conservando o credor o direito de se valer da execução individual.
É o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
'Direito empresarial. Recuperação judicial. Alienação
fiduciária. Crédito fiduciário inserido no plano de recuperação judicial.
Irrelevância. Crédito que não perde sua característica legal. Ação De busca e
apreensão. Possibilidade. (...) Em razão disso é que a norma de regência, apesar
de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também
preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, a denominada "trava bancária", isto
é, exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados
créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da
recuperação, justamente visando conferir maior segurança para concessão do
crédito e diminuindo o spread bancário. 4. O STJ possui entendimento de que
"a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o
plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a
própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/9
1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 5. Na hipótese, o
recorrido, credor fiduciário, apesar de não se sujeitar ao plano de reorganização,
acabou sendo nele incluído, tendo o magistrado efetivado sua homologação. 6.
Apesar disso, ainda que o crédito continue a figurar no plano de recuperação
judicial devidamente homologado, não se submeterá à novação efetivada nem
perderá o direito de se valer da execução individual, nos termos da lei de
regência, para efetivar a busca da posse dos bens de sua propriedade. 7. Isso
porque a instituição de tal privilégio (LF, art. 49, § 3°) foi opção legislativa
com nítido intuito de conferir crédito para aqueles que estão em extrema
dificuldade financeira, permitindo que superem a crise instalada. Não se pode
olvidar, ademais, que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o
real proprietário da coisa (propriedade resolúvel e posse indireta), que apenas fica
depositada em mãos do devedor (posse direta) até a solução do débito. 8.
Deveras, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser
mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, pois
o bem é patrimônio do fiduciário, não fazendo parte do ativo da massa. Assim,
as condições da obrigação advinda da alienação fiduciária não podem ser
modificadas pelo plano de recuperação, com a sua novação, devendo o credor ser
mantido em sua posição privilegiada. 9. Não se poderia cogitar que o credor
fiduciário, incluído no plano de recuperação, teria, por conduta omissiva, aderido
tacitamente ao quadro. É que referido credor nem sequer pode votar na
assembleia geral, não podendo ser computado para fins de verificação de quórum
de instalação e deliberação, nos termos do art. 39, § 1° da LF, sendo que, como
sabido, uma das principais atribuições do referido colegiado é justamente o de
aprovar, rejeitar ou modificar o plano apresentado pelo devedor. 10. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/9
especial a que se nega provimento.' [cf. STJ, REsp 1207117/MG, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, d.j. 10.11.2015]. grifado.
Dessa forma, não há que se falar na suspensão da execução,
pois o presente crédito não está sujeito à recuperação judicial da empresa
principal.”
Trata-se de questão que já foi analisada nos autos,
não havendo cabimento a rediscussão da matéria, ventilada com a
pretensão de suspender a penhora ou o processo executivo.
Conforme já se decidiu, os contratos executados
estão excluídos do perímetro da recuperação, sendo lícita sua
execução em ação autônoma.
A mens legem é, aliás, bem clara: “Os titulares de
determinadas garantias reais ou posições financeiras (fiduciário, leasing etc.) e os
bancos que anteciparam recursos ao exportador em função de contrato de câmbio
excluem-se dos efeitos da recuperação judicial para que possam praticar juros
menores (com spreads não impactados pelo risco associado à recuperação
judicial), contribuindo a lei, desse modo, com a criação do ambiente propício à
retomada do desenvolvimento econômico” [Fábio Ulhoa Coelho, Comentários
a Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, São Paulo: Saraiva,
2005, pag. 132].
Pouco importa, nesse sentido, que a dívida seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 7/9
arrolada no plano de recuperação. Por disposição expressa da lei, os
créditos em questão não estão abrangidos pela medida, inexistindo
óbice ao prosseguimento da execução por outro Juízo que aquele da
recuperação.
Acrescenta-se a isso que, ainda que o crédito
estivesse sujeito à recuperação judicial, a Nova Lei de Falência, em
seu artigo 49, §1o, traz que “os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”.
Isto é, ainda que o crédito esteja sujeito ao
processo de recuperação judicial, os credores tem a possibilidade de
perseguir o crédito sujeito junto aos devedores solidários de forma
autônoma.
É o entendimento consolidado na Súmula 581 do
Superior Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
A novação prevista pela lei, quanto ocorre, é
limitada ao devedor principal, não sendo seus efeitos estendidos aos
garantidores, que assinaram o contrato enquanto avalistas ou se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 8/9
obrigaram solidiariamente.
Assim, não há que se falar em impossibilidade de
prosseguimento da execução em face dos devedores solidários, em
decorrência do processamento da recuperação judicial.
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Direito empresarial e processual civil. Recurso especial.
Execução ajuizada em face de sócio-avalista de pessoa jurídica em recuperação
judicial. Suspensão da ação. Impossibilidade. Penhora via bacen-jud.
Esgotamento dos meios aptos a garantir a execução. Desnecessidade. 1. O caput
do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por
ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários,
presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos
consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. Não se
suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título
cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a
situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De
fato, '[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n.
11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor' (Enunciado n. 43 da
I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ)” [cf. STJ, REsp 1269703 /
MG, Quarta Turma, Rel. Luis Felipe Salomão, d.j. 13.11.12].
Nesse sentido, mantém-se integralmente a decisão
de Primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033779-14.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 9/9
Ressalta-se, por fim, que, conforme bem observou
o d. Magistrado 'a quo', os executados resvalam a má-fé processual
ao repetir argumentos já apreciados tanto pelo Juízo de Primeiro
grau como por esta 21a Câmara de Direito Privado, em mais de uma
ocasião.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica